Tribunal: TJDFT
Processo: 0716805-74.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. FALHAS NO PROGRAMA DE TRANSMISSÃO DE DADOS ENTRE INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR - IES E FNDE. ÔNUS DA PROVA. FORTUITO INTERNO. ENCERRAMENTO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. ATO ILÍCITO. NEXO CAUSAL COMPROVADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR ADEQUADO E SUFICIENTE A PREVENÇÃO E REPARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46 da Lei 9.099, de 26/09/1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso inominado interposto pela ré.
2. A ré/recorrente interpôs recurso inominado em face da sentença do 2o Juizado Especial Cível de Ceilândia que julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos para declarar a inexistência de dívida do recorrido, no importe de R$ 11.497,77 e condenar a recorrente a pagar R$ 3.000,00 por indenização por danos morais ao recorrido, por ter a recorrente atuado de forma desidiosa na intermediação de contrato de financiamento estudantil do recorrido, acarretando cobrança indevida das mensalidades do segundo semestre de 2019.
3. Em suas razões recusais, a recorrente afirma que o recorrido apresentou carta de reconsideração, ao ter o contrato de financiamento estudantil pelo programa FIES encerrado pelo baixo desempenho no primeiro semestre de 2019, o que foi acolhido pela Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento do FIES – CPSA. Contudo, alega que por falha nos programas de transmissão de dados entre a recorrente e o FNDE, o pedido de reconsideração não foi validado pelo FNDE, atraindo a responsabilidade patrimonial do recorrido pelos custos das mensalidades do segundo semestre de 2019, sob pena de enriquecimento sem causa. Defende a validade da dívida e inexistir ato ilícito indenizável. Subsidiariamente, pediu redução do quantum indenizatório.
4. Incontroverso nos autos que o recorrido observou o prazo para o pedido de reconsideração pelo encerramento da utilização do financiamento, em razão e baixo rendimento estudantil, o qual foi aceito pela CPSA, na forma do § 1o do art. 23 da Portaria Normativa do MEC no 15/2011. Todavia, em decorrência da alegada falha de programas, não comprovada (art. 373, II do CPC), o acolhimento da reconsideração não foi homologado pelo FNDE. Mesmo se houvesse prova da falha de programa, trata-se de mero fortuito interno que não afasta o nexo causal. Não há qualquer conduta desidiosa a ser imputada ao recorrido, de modo que houve falha na prestação do serviço, causando danos àquele, pela perda de financiamento, mesmo havendo reconsideração da CPSA, (art. 14 do CDC). Correta a declaração de inexistência de dívida das mensalidades do segundo semestre de 2019. Não há se falar em enriquecimento sem causa, porquanto, cabe a recorrente entrar com ação regressiva em desfavor do agente causador da perda da homologação de reconsideração e consequente encerramento da utilização do financiamento.
5. Incontroverso o ato ilícito, qual seja, não submissão da reconsideração acolhida pela CPSA a tempo e modo ao FNDE, acarretando o encerramento da utilização do financiamento estudantil, o que enseja sua responsabilização civil pelos danos morais sofridos.
6. O valor fixado observou os parâmetros para indenização por danos morais, quais sejam, punição da conduta ilícita, reparação do dano sofrido na medida de sua extensão, haja vista os reflexos que a perda de uma chance de estudar com financiamento público acarreta a esfera psicológica do recorrido, e capacidade econômica da recorrente, sendo, portanto, adequado e suficiente ao fim a que se destina.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
8. Custas e honorários advocatícios devidos pela parte recorrente vencida à parte recorrida, no importe de 10% do valor atualizado da condenação (art. 55 da Lei no 9.099/1995).